Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723111-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: ARLESSON ROCHA BRANDAO, GILMAR CARVALHO MORAES, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO INDEFIRO o pedido ID Num. 27932726, pelos mesmos motivos lançados na decisão ID Num. 27513011. Nota-se que não foi indicado nenhum fato novo ou apresentada nova documentação apta a alterar os fundamentos da decisão proferida. Intime-se. Prossiga-se o regular trâmite processual. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2021 09:43:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora